Tribunal: TJDFT
Processo: 0708694-50.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRAZO DE 48 HORAS PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. CONTAGEM DO PRAZO MINUTO A MINUTO EM DIAS ÚTEIS. ART. 12-A DA LEI No 9.099/1995 C/C ART. 219 DO CPC. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DIREITO CIVIL. OFENSAS E PERSEGUIÇÕES ENTRE VIZINHOS. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em analogia ao art. 12-A da Lei no 9.099/1995, e ao art. 219 do CPC, a contagem de prazo processual deve considerar apenas os dias úteis.
2. As recorrentes interpuseram recurso inominado em 4/12/2025 (quinta-feira), às 18h17. Considerando que o sábado e o domingo não são dias úteis, o prazo de 48 horas encerrou-se em 8/12/2025 (segunda-feira), às 18h16, data em que foi comprovado o recolhimento do preparo, às 11h31 (ID 780352320). Preparo, portanto, tempestivo. Recurso não deserto.
3. Cabe ao juiz e à juíza decidir sobre os elementos necessários à formação do seu convencimento e, nesse intuito, pode determinar a produção de provas que reputa necessárias e indeferir aquelas que considera inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique violação ao direito de defesa das partes. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. Tratam os presentes autos de conflitos entre vizinhas de salas comerciais acerca do uso das áreas comuns do edifício comercial. Tanto as autoras/recorrentes como a ré relatam perseguição, gravações não autorizadas, obstrução de áreas comuns do prédio, ofensas a agressão física.
5. Os elementos dos autos, sobretudo os vídeos anexados, demonstram perseguições recíprocas não sendo possível identificar quem originou a desavença e a extensão das ofensas.
6. Nesse ambiente conflituoso, não se pode isolar a conduta de uma ou de outra por meio da aferição milimétrica de cada declaração, cada manifestação e delas extrair a compensação pelos danos morais. Em se tratando de discussão entre vizinhos, convém não encorajar a perpetuação dos desentendimentos que haverão de ser resolvidos pelas regras de civilidade a nortear o relacionamento entre condôminos (Acórdão 1704548, 0725956-88.2022.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/05/2023, publicado no DJe: 31/05/2023).
7. Se ambas as partes contribuem para os danos que afirmam experimentar, merece prestígio a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e o contraposto.
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Recorrentes condenadas a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400 (quatrocentos reais).